Tribunal: CARF
Processo: 10930.721083/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE REGULARIZAÇÃO.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possua débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa, nos termos do art. 31, II da LC 123/2006 e art. 76, IV, f, §2o Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.721083/2019-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.272 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Recorrente
LIBERATTI CHOCOLATES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE
REGULARIZAÇÃO.
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possua débitos
cuja exigibilidade não esteja suspensa, nos termos do art. 31, II da LC
123/2006 e art. 76, IV, “f”, §2o Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo o indeferimento da opção da recorrente pelo regime do
SIMPLES NACIONAL

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.721083/2019-45
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.272 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721083/2019-45

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado
pela 3a Turma da DRJ/RJO em sessão de 12/09/2019, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela contribuinte acima identificada.
2.
Por bem entender o litígio, transcrevo abaixo o relatório da decisão a quo:
Trata-se de Termo de Indeferimento da Opção (formalizada em 17/01/2019)
pelo Simples Nacional n° 00.10.23.59.73, de 15.02.2019, da DRF-Londrina-PR
(e-fls.4), em face do (s) seguinte (s) débito (s), cuja (s) exigibilidade (s) não
estava (m) suspensa (s): Simples Nacional, 01/2018, R$ 1.742,98.
2 O interessado tomou ciência do Termo de Indeferimento em 20.02.2019 (e-
fls.11).
3 Em petição de 07.03.2019 (e-fls.2), com a qual vieram os documentos às e-
fls.3/9, o interessado diz que “parcelou o débito em 30.01.2019 e efetuou o
recolhimento da primeira parcela em 31.01.2019”. 4 A DRF informa que,
embora o interessado tenha parcelado o débito em 30.01.2019 e pago a primeira
parcela em 31.01.2019, solicitou o cancelamento do parcelamento, e, assim, o
débito permanecia em cobrança no dia 31.01.2019 (e-fls.24). Informa, também,
que o DAS recolhido a título de primeira parcela foi alocado a débito apurado
em janeiro de 2018 (e-fls.21).
5 Nesta Turma, foram juntadas as consultas RFB às e-fls.27/32. Relatados.
3.
A Turma Julgadora, esclarece que a opção pelo Simples Nacional poderia ter
sido feita até o último dia útil de janeiro – 31.01.2019 –, quando todas as pendências impeditivas ao
ingresso nessa sistemática deveriam estar regularizadas (Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro
de 2011, art.6o e §§). Para débitos previdenciários, o prazo para regularização foi estendido até
08.02.2019.
4.
Observa que a contribuinte parcelou o débito em 30.01.2019 e efetuou o
recolhimento da primeira parcela em 31.01.2019. No entanto, tal parcelamento foi cancelado pela
próprio contribuinte. (e-fls.16/19).
5.
Em razão da situação do débito não estar, em 31.01.2019, regularizada
(conforme e-fls.29/32), o débito foi encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e, portanto,
julgou acertada a decisão de indeferimento do pedido de inclusão da contribuinte no Simples
Nacional.
6.
Inconformada, a Recorrente, interpôs recurso voluntário alegando que
a)
Ao tomar ciência do referido débito e na iminência da exclusão do Simples
Nacional a empresa optou pelo parcelamento em 30/01/2019 e quitou a 1a parcela dos débitos
em 31/01/2019. mas que, por "desídia" no antigo escritório de contabilidade da empresa, houve
um cancelamento do parcelamento dos débitos, assim, a Receita Federal do Brasil excluiu a
empresa do Simples Nacional, por ato de ofício, com efeitos retroativos a partir de 01-01-2019;
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.272 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721083/2019-45

b)
Destaca que no decorrer deste processo administrativo, o saldo do débito
que ensejou a exclusão do Simples Nacional, referente a 01/2018 (R$1.742,98) foi inscrito na
dívida ativa, e, por conseguinte, a empresa optou em efetuar o novo parcelamento do débito
estando o mesmo regularmente em dia.
7.
Requer, por fim, a sua inclusão no regime do Simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso apresenta os requisitos para sua admissibilidade, motivo pelo
qual dele conheço.
2.
O objeto do presente processo é o indeferimento do pedido de inclusão da
Recorrente no regime de tributação do Simples Nacional formalizada em 17/01/2019, em virtude
da Recorrente possuir débitos sem exigibilidade suspensa com a Fazenda Nacional.
3.
Conforme disposto no art. 17, V da LC 123/2006, é vedado o recolhimento
de tributos no regime do Simples Nacional a empresas que possuam débitos com o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa.
4.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente reconhece os débitos e alega
que os mesmos foram incluídos em parcelamento em 10/07/2019.
5.
Ocorre que, nos termos do §2o do artigo 6o da Resolução CGSN n 140/
2018, a Recorrente deveria ter regularizado sua situação fiscal até 31/01/2019 para opção pelo
regime do Simples naquele ano-calendário.
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-
calendário. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês
de janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o
contribuinte poderá: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.272 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721083/2019-45

I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples
Nacional, e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o
ingresso no Regime será indeferido;
(...)
6.
Como em 31/01/2019 a Recorrente ainda possuía débitos cuja
exigibilidade não estava suspensa, forçoso reconhecer que não caberia à autoridade fiscal outra
opção senão o indeferimento da opção da Contribuinte do regime do Simples Nacional para o
ano de 2019.
7.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital